Tribunal: TCU
Processo: 040.170/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 45/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4474/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.170/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner de Oliveira Silva (XXX.492.927-XX); Adailton Alves da Silva (XXX.426.392-XX); Adilene Ferreira da Silva (XXX.349.911-XX); Adilson Campos de Oliveira (XXX.289.971-XX); Adilson Gomes Silva (XXX.893.886-XX); Adivania Alves de Lima Telles (XXX.165.384-XX); Adna Cristina Lacerda de Rezende (XXX.758.403-XX); Adolfo Carlos Bonow (XXX.886.850-XX); Adriana Maria da Silva de Sant Ana (XXX.254.525-XX); Adriana Santana Santos (XXX.481.115-XX); Adriano Coelho Simoes (XXX.044.307-XX); Adriano Max Martins Jorge (XXX.355.707-XX); Adrielle Fernandes Silva (XXX.233.441-XX); Aguida Katia Leal do Nascimento (XXX.401.639-XX); Airanan Beatriz Soares de Oliveira (XXX.999.506-XX); Alan Carvalho Reis (XXX.942.246-XX); Alan Mesquita Nunes (XXX.246.213-XX); Alberto Magno de Medeiros Chixaro (XXX.844.301-XX); Alberto Pita de Azevedo (XXX.481.264-XX); Alcione Sell da Silva (XXX.177.790-XX); Alec Ribeiro Santos (XXX.612.911-XX); Alenildo Jose da Silva (XXX.461.241-XX); Alessandra Aparecida Pereira Rodrigues (XXX.259.276-XX); Alessandra Cunha de Amorim (XXX.910.371-XX); Alessandra Facirolli Diogo (XXX.928.717-XX); Alessandra Silva Marasciulo (XXX.732.110-XX); Alessandra dos Santos Paiva (XXX.775.792-XX); Alessandro Gomes de Paula (XXX.109.711-XX); Alessandro Piazza Pinheiro (XXX.008.982-XX); Alessandro Pinhati Cabral (XXX.827.296-XX); Alex Sandro Guimaraes (XXX.656.258-XX); Alex Sandro dos Santos Monis (XXX.032.567-XX); Alexandre Magno da Paz (XXX.573.523-XX); Alexandro Bruno Meneses de Araujo (XXX.404.393-XX); Alexsandra Padilha (XXX.244.332-XX); Alexsandro Santos (XXX.067.735-XX); Alfredo dos Santos Pereira (XXX.356.452-XX); Alice Cardoso Vidal (XXX.893.911-XX); Alice Silva de Sousa (XXX.525.402-XX); Aline Aparecida Ribeiro Mendes (XXX.931.746-XX); Aline Aquino de Souza Freitas (XXX.040.932-XX); Aline Christiny Pinto Novaes (XXX.742.801-XX); Aline Machado Lourenco (XXX.623.981-XX); Aline Martins Silva (XXX.490.457-XX); Aline Santos da Purificacao (XXX.397.505-XX); Alisson Correa Ribeiro (XXX.919.671-XX); Alisson Piacentini Reis (XXX.493.961-XX); Alvaro Luiz Passos Ugolini (XXX.030.046-XX); Alvaro Vicente Costa Silva (XXX.172.537-XX); Alvina Michelle Pimentel da Cunha (XXX.151.302-XX); Amanda Ferreira da Silva (XXX.118.186-XX); Amanda Jardim de Medeiros (XXX.748.487-XX); Amanda Nery Coutinho Pierotti (XXX.735.153-XX); Amanda Sacha Paulino Tolentino Alustau (XXX.594.854-XX); Amanda da Silva Furtado (XXX.517.592-XX); Amanda de Oliveira Ferreira (XXX.939.127-XX); Ana Beatriz Mendes Barreto (XXX.800.672-XX); Ana Carolina Ferreira da Veiga (XXX.064.051-XX); Ana Carolina Guimaraes Hildebrand (XXX.927.521-XX); Ana Carolina Neves (XXX.710.576-XX); Ana Carolina Vieira de Brito Dutra dos Santos (XXX.062.598-XX); Ana Carolina da Silva Alexandre (XXX.133.253-XX); Ana Carolina de Carvalho (XXX.547.515-XX); Ana Caroline Manganaro (XXX.987.678-XX); Ana Clara Araujo Leal (XXX.875.603-XX); Ana Clara Barbosa (XXX.519.946-XX); Ana Claudia Ferreira Valdrighi Oliveira (XXX.817.598-XX); Ana Claudia Martins de Araujo Sena (XXX.498.442-XX); Ana Cristina Cantanhede Barros (XXX.355.853-XX); Ana Louise Silva Fogaca (XXX.672.511-XX); Ana Luiza Sanches de Oliveira (XXX.101.837-XX); Ana Mara Ribeiro Lima (XXX.777.403-XX); Ana Maria Souza Pereira (XXX.015.095-XX); Ana Paula Santos da Silva (XXX.975.802-XX); Ana Rita Felix Sirqueira (XXX.026.172-XX); Anderson Lezio Tome (XXX.550.206-XX); Anderson Rodrigo da Silva Lunes (XXX.166.054-XX); Anderson Teixeira Costa Junior (XXX.003.955-XX); Anderson da Silva Timoteo (XXX.148.222-XX); Andre Felipe Bernardes da Silva (XXX.421.176-XX); Andre Luis Sousa Goncalves (XXX.266.652-XX); Andre Luiz de Bem (XXX.129.000-XX); Andre Magalhaes Leite (XXX.974.626-XX); Andre Rocha Assis (XXX.172.581-XX); Andre Sousa Oliveira (XXX.232.371-XX); Andre Vinicius Acipreste Ribeiro (XXX.118.806-XX); Andrea Fabiana Correa (XXX.213.646-XX); Andrea Miranda Silva (XXX.976.816-XX); Andrea da Silva Karam Gama (XXX.103.557-XX); Andreia Michels de Moraes (XXX.427.557-XX); Andressa Bianca de Lima Santos (XXX.052.233-XX); Andressa Brum da Silva (XXX.344.087-XX); Andreza Clementino de Paula (XXX.372.697-XX); Andreza Martorelli Mattos (XXX.409.767-XX); Angela Maria Gomes Barbosa (XXX.033.707-XX); Angelica Amorim Braga (XXX.636.547-XX); Aniceto Bruno Lima de Andrade (XXX.057.243-XX); Aniel Mayk Barroso de Sousa (XXX.729.983-XX); Anna Celia Aparecida de Sousa Ferreira (XXX.444.317-XX); Anna Paula Ferreira de Souza (XXX.693.517-XX); Anne Victoria Rocha Brasil de Oliveira (XXX.389.257-XX); Antonio Alves Costa Neto (XXX.044.003-XX); Antonio Carlos Alencar Junior (XXX.441.993-XX); Antonio Carlos Oliveira Junior (XXX.257.907-XX); Antonio Gomes Junior (XXX.586.920-XX); Antonio Jose Kayan Alves Vasconcelos (XXX.528.023-XX); Any Karoline Bezerra de Alencar Ferro (XXX.158.142-XX); Arcanjo Miguel Garces Pacheco (XXX.922.463-XX); Arildo Campos da Silva (XXX.201.216-XX); Arlete de Sousa Cabral (XXX.242.752-XX); Arlete dos Santos Pereira (XXX.423.102-XX); Artur da Silva Bastos (XXX.615.302-XX); Artur de Paula Ferreira (XXX.362.121-XX); Ary Batista Rocha Junior (XXX.008.669-XX); Atila Tauana Felix Santos (XXX.820.016-XX); Ayrton Duarte do Monte (XXX.717.417-XX); Barbara Cerqueira Souza (XXX.425.482-XX); Barbara Delmonte Quirino (XXX.843.436-XX); Beatrice Rocha Carrilho (XXX.462.637-XX); Beatriz Melo de Carvalho (XXX.296.027-XX); Bernardo Bartolo Bellucco (XXX.235.067-XX); Bianca Pinheiro de Sousa (XXX.770.922-XX); Brenda Alves Damas (XXX.155.386-XX); Breno Rafaga Santana (XXX.951.682-XX); Bruna Benites Fantappie (XXX.973.807-XX); Bruna Duarte Stoduto (XXX.793.556-XX); Bruna Giannecchini (XXX.106.697-XX); Bruna Nunes Galdino (XXX.394.952-XX); Bruna Targino Cassimiro (XXX.966.868-XX); Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles (XXX.722.207-XX); Bruna de Oliveira Correa (XXX.379.417-XX); Brunelle Francino Nunes (XXX.413.886-XX); Bruno Cesar Batista (XXX.573.948-XX); Bruno Cesar de Souza (XXX.076.543-XX); Bruno Heldon Ferraz Oliveira Marchao (XXX.265.183-XX); Bruno Marcelo Guimaraes Miranda (XXX.758.225-XX); Bruno Sousa Lima (XXX.862.887-XX); Bruno da Vinha Romanelli Woczinski (XXX.968.637-XX); Byancca de Sousa Amorim Gama Guimaraes (XXX.540.981-XX); Caio de Oliveira Almeida (XXX.443.787-XX); Caique Monteiro Rocha (XXX.922.013-XX); Camila Beatriz Souza de Medeiros (XXX.177.624-XX); Camila Castro de Carvalho (XXX.839.238-XX); Camila Costa de Oliveira (XXX.301.706-XX); Camilla Meilsmidth Goes Becegatto (XXX.869.308-XX); Carina Carvalho Ferreira (XXX.709.398-XX); Carina Martins Jorqueira Pliger (XXX.075.648-XX); Carinne Moreira Barbosa (XXX.574.224-XX); Carlos Alberto Guedes Silva de Oliveira Fabin (XXX.947.304-XX); Carlos Eduardo Goulart de Souza (XXX.901.916-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.487.738-XX); Carlos Henrique Carvalho Pascinho (XXX.399.081-XX); Carlos Manuel Costa Fernandes (XXX.567.532-XX); Carmem Vania Santos da Silva (XXX.956.092-XX); Carolina Freixo Calazans Fiuza (XXX.618.137-XX); Carolina Ramos de Souza Oliveira (XXX.243.818-XX); Caroline Ribeiro Menezes dos Santos (XXX.969.777-XX); Caroline da Cunha Carreiro (XXX.419.904-XX); Carolini Ferreira Gomes (XXX.038.650-XX); Cassia Carneiro Santos (XXX.049.555-XX); Cassia Giulliane Costa Santos (XXX.882.005-XX); Cassia Helena Barbosa de Sousa Calabrezi (XXX.774.308-XX); Cassio Araujo e Silva (XXX.409.985-XX); Catharine Cristina Costa Marques (XXX.550.554-XX); Cecilia Jesus de Menezes (XXX.707.255-XX); Celia Alice Peron Castro (XXX.768.542-XX); Celiana Leite de Sousa Pacheco Saad (XXX.321.051-XX); Celso dos Reis Batista Dias Junior (XXX.917.566-XX); Cesar Curado dos Santos (XXX.972.478-XX); Cesar Souza dos Santos (XXX.478.981-XX); Charley Gomes Machado (XXX.003.586-XX); Cintia Bezerril das Flores Guimaraes (XXX.330.007-XX); Cintia Fabiana Oliveira (XXX.780.416-XX); Cintia Santos Coutinho de Mattos (XXX.582.637-XX); Claudiane Machado Krusche (XXX.983.220-XX); Claudinea Rodrigues (XXX.000.027-XX); Claudomiro Rogerio Licinio (XXX.466.158-XX); Cleide Silva do Nascimento Silva (XXX.083.531-XX); Cleidiane Hosana dos Santos Leal (XXX.780.233-XX); Clemilton David Ferreira dos Santos (XXX.006.112-XX); Cleverton Santos Silva (XXX.050.695-XX); Cosmo Miguel de Oliveira (XXX.258.771-XX); Cristian Lee Silva Colombo (XXX.830.858-XX); Cristiane Mara Silva (XXX.365.416-XX); Cristiano Alves Santos Silva (XXX.606.726-XX); Cristiano de Sousa Silva (XXX.447.644-XX); Dagila Holanda Dias (XXX.779.143-XX); Daiane Alves de Araujo (XXX.858.661-XX); Daiane Cardoso dos Santos (XXX.506.682-XX); Daiane Cristina da Silva Moura (XXX.474.987-XX); Daniel Campos Moreira Figueiredo (XXX.328.307-XX); Daniel Costa Bezerra Ramos (XXX.741.557-XX); Daniel Freitas Lima (XXX.445.592-XX); Daniel Jabur Lot Silva (XXX.502.888-XX); Daniel Leao Bandeira de Melo (XXX.803.287-XX); Daniel Lucas Alves (XXX.335.189-XX); Daniel Rodrigues Chagas Junior (XXX.821.542-XX); Daniel de Quadros dos Santos (XXX.621.280-XX); Daniela Cassia da Silva Matos (XXX.035.876-XX); Daniela Dias Vercosa (XXX.275.337-XX); Daniela Satie Maekawa (XXX.024.201-XX); Daniele Cristina Nunes Novais (XXX.017.542-XX); Daniele de Oliveira (XXX.617.489-XX); Danielle Benchimol Gomes (XXX.965.392-XX); Danielle Damasceno da Silva (XXX.652.972-XX); Danielle Vieira Barros (XXX.101.182-XX); Danielly Rodrigues de Oliveira Lopes (XXX.388.951-XX); Danilo Amaral Strauss Vieira (XXX.827.442-XX); Danilo Cabral Gaspar (XXX.794.438-XX); Danilo Miranda da Silva (XXX.822.967-XX); Danilo Silva Rodrigues (XXX.071.026-XX); Davi Jesus de Lirio (XXX.408.068-XX); David de Lemos (XXX.487.712-XX); Davidson Furtado Dias (XXX.606.797-XX); Davidson Victor Silva Lima (XXX.120.116-XX); Davison Klener Ramos e Silva (XXX.621.532-XX); Dayane Lemos Silva (XXX.802.507-XX); Debora Borges Queiroz (XXX.079.387-XX); Debora Cristina Silva de Oliveira de Abreu (XXX.148.367-XX); Debora Hellen Soares Telles (XXX.738.317-XX); Debora Patricia de Souza (XXX.380.996-XX); Debora Vieira da Silva Martins (XXX.564.897-XX); Debora de Oliveira (XXX.800.352-XX); Deborah Domingos Souza Queiroz (XXX.168.703-XX); Defferson Guibbyson dos Santos Alves (XXX.629.432-XX); Deiane Rodrigues dos Reis (XXX.515.166-XX); Denilson de Aguiar da Ponte (XXX.919.931-XX); Denis Adonis de Novaes Rego (XXX.191.615-XX); Denise Leite de Almeida (XXX.441.432-XX); Diego Bruno Silva de Souza (XXX.659.347-XX); Diego Buery Soares Oliveira (XXX.812.036-XX); Diego Felipe Borges Aragao (XXX.779.453-XX); Diego Rosolem (XXX.158.598-XX); Diego Tomas de Lima Santos (XXX.993.874-XX); Diego Tosta Peres (XXX.350.147-XX); Diego da Silva Goncalves (XXX.546.131-XX); Diego de Camargo Alvarenga (XXX.048.598-XX); Diellen Fabiola Madureira Pacheco (XXX.417.172-XX); Dirceu Teixeira de Souza (XXX.577.066-XX); Douglas Fernando Carvalho Sol (XXX.031.582-XX); Douglas Marchioni Paschoaleti (XXX.323.378-XX); Douglas Medeiros Silva (XXX.433.017-XX); Eder Gomes de Oliveira da Silva (XXX.662.561-XX); Edgar Paulo Manke (XXX.924.749-XX); Edilaine Cristina Ferreira Carvalho (XXX.008.308-XX); Edimilson Ribeiro de Souza (XXX.414.346-XX); Edivane Dias de Paula (XXX.642.296-XX); Edmo Luiz Olavo (XXX.642.886-XX); Ednaldo Felipe de Santana (XXX.240.344-XX); Edneia Aparecida Amancio (XXX.213.586-XX); Edson Rodrigues Pereira (XXX.982.498-XX); Eduardo Ferreira da Silva (XXX.653.178-XX); Eduardo Gaede Schneider (XXX.593.707-XX); Edvam Licio Messias Ribeiro (XXX.312.087-XX); Elaine Alves Guimaraes Franca dos Santos (XXX.564.015-XX); Elem Cristina da Silva Martins (XXX.550.292-XX); Elen Fabiane Monteiro de Amorim (XXX.527.102-XX); Elenilson Antonio Luz Cruz (XXX.800.883-XX); Elias Soares de Almeida Oliveira (XXX.419.406-XX); Elisa Marie Sette Silva (XXX.185.041-XX); Elisandra Correia Teixeira (XXX.950.392-XX); Elisiario Gomes da Costa (XXX.308.312-XX); Eliza Rodrigues (XXX.108.081-XX); Elizabeth Cristina Arantes de Oliveira Miranda (XXX.083.781-XX); Elizeu Ferreira Portela Neto (XXX.432.643-XX); Elizeu Santos de Andrade (XXX.241.122-XX); Elizeu dos Santos Rangel (XXX.078.882-XX); Eloany Ferreira de Matos Pachoute (XXX.752.341-XX); Elton Cerqueira e Rodrigues (XXX.462.655-XX); Elvis da Cruz Celestino (XXX.813.126-XX); Elza Cristina Vieira Celestino (XXX.374.697-XX); Emanoel Thobias Rocha Candido (XXX.091.913-XX); Emanuella Felix Moura (XXX.989.224-XX); Emanuelle Ribeiro Martins (XXX.976.683-XX); Emanuelli Lopes Pellacani (XXX.058.597-XX); Emerson Carlos Saraiva Santos (XXX.697.992-XX); Emerson Roberto do Nascimento Souza (XXX.854.106-XX); Emily Ferreira Martello (XXX.757.201-XX); Enilde Jacobina do Lago Ferreira (XXX.272.271-XX); Enio Moreira da Costa (XXX.774.642-XX); Eraldo Roseno dos Anjos (XXX.718.711-XX); Erica Luppi Tofoli da Silva (XXX.157.408-XX); Erica Oliveira Alves Cardoso (XXX.617.065-XX); Erick Dias (XXX.757.191-XX); Erick Lacerda Duarte (XXX.025.497-XX); Erick Madureira de Araujo (XXX.050.147-XX); Ericklis Diniz Mendes (XXX.301.853-XX); Erico Augusto Leiva (XXX.788.328-XX); Erika Taira Ue (XXX.211.308-XX); Erika da Costa Poulis (XXX.098.073-XX); Erivaine Jose Matias (XXX.448.656-XX); Estanislau Morais de Melo (XXX.595.333-XX); Eva Silva da Costa (XXX.272.452-XX); Evandeilma da Silva Costa (XXX.120.311-XX); Evandro Bento da Silva (XXX.508.973-XX); Evandro Cezar de Oliveira (XXX.094.326-XX); Evenllyn Kalianne Nascimento Torres (XXX.616.584-XX); Everton Renan de Andrade Melo (XXX.364.854-XX); Ezinaldo Mendes Teixeira (XXX.636.373-XX); Fabia Fernandes Pinheiro da Costa Lima (XXX.166.364-XX); Fabiana Ramos Lopes (XXX.269.561-XX); Fabiana de Souza Dias (XXX.015.745-XX); Fabiano Rodrigues Guedes (XXX.366.472-XX); Fabiany Abreu Menezes Aguiar (XXX.048.842-XX); Fabio Brasilino Antunes (XXX.136.717-XX); Fabio Geonnasi Rodrigues (XXX.318.467-XX); Fabio Henrique Furtuna (XXX.724.143-XX); Fabio Luis Tanikawa (XXX.530.671-XX); Fabio Rocha da Silva (XXX.833.002-XX); Fabiola Mendes Fialho (XXX.026.876-XX); Fabricia Oliveira de Souza (XXX.091.242-XX); Felipe Beliene Silveira Pio (XXX.877.507-XX); Felipe Lima Brito (XXX.700.815-XX); Felipe Lopes de Carvalho (XXX.081.527-XX); Felipe Pereira Pedro (XXX.170.546-XX); Felipe Santos Camargos (XXX.091.716-XX); Fellipe Ramos Rodrigues (XXX.775.761-XX); Ferdinand Gilbert Saraiva da Silva Maia (XXX.486.734-XX); Fernanda Balestro (XXX.046.740-XX); Fernanda Caroline Filgueiras Dias (XXX.834.302-XX); Fernanda Correia da Silva (XXX.976.367-XX); Fernanda Dutra de Oliveira (XXX.163.090-XX); Fernanda Ferreira Turcato (XXX.363.268-XX); Fernanda Silva Gomes (XXX.607.977-XX); Fernando Augusto Braga Castro (XXX.326.157-XX); Fernando Elair Vieira Santos (XXX.236.816-XX); Fernando Macario dos Santos (XXX.721.327-XX); Fernando Martins Ribeiro Neto (XXX.205.123-XX); Flavia Cruz da Costa (XXX.462.032-XX); Flavia Patricia Florentino da Rocha (XXX.331.004-XX); Flavia Rubia Pariz (XXX.357.027-XX); Flaviana dos Santos Lima (XXX.697.122-XX); Flavio Henrique Jacinto (XXX.846.519-XX); Flavio Henrique de Toledo Chaib (XXX.373.016-XX); Flavio Souza Batista (XXX.993.105-XX); Franciele Cristina Ribeiro da Silva (XXX.504.078-XX); Franciele Silva Almeida (XXX.275.083-XX); Francielle da Silva Santos (XXX.719.110-XX); Francigleybe Mariano Nunes Barreto (XXX.362.543-XX); Francine da Conceicao Souza (XXX.143.917-XX); Francisca Lobo da Silva (XXX.092.392-XX); Francisco Breno Soares de Oliveira (XXX.335.333-XX); Francisco Gabriel Santos Melo (XXX.843.033-XX); Francisco Matheus Rodrigues Leal e Silva (XXX.835.553-XX); Francisco Viana da Silva Junior (XXX.576.013-XX); Francisco das Chagas Silva (XXX.471.773-XX); Franque Ribeiro Oliveira (XXX.680.333-XX); Fransergio Domingos dos Santos (XXX.596.308-XX); Gabriel Augusto Brasil Pessanha (XXX.036.761-XX); Gabriel Augusto Damascena (XXX.955.746-XX); Gabriel Cardoso Avila (XXX.432.010-XX); Gabriel Freire de Souza (XXX.940.942-XX); Gabriel Lucas Vieira Veiga (XXX.840.536-XX); Gabriel Rodrigues Rocha (XXX.744.337-XX); Gabriela Caroliny Silva Bueno (XXX.922.818-XX); Gabriela Costa dos Santos (XXX.775.631-XX); Gabriela Ferraz Ribeiro (XXX.550.367-XX); Gabriela Lima Santana (XXX.534.407-XX); Gabriela Vilas Boas Lopes (XXX.928.856-XX); Gabriella Borges Barbosa (XXX.811.901-XX); Geisa de Oliveira Rodrigues (XXX.551.675-XX); Geisa de Souza Carneiro (XXX.159.362-XX); George de Carvalho (XXX.516.897-XX); Georges Antonio Maria Rodrigues Macedo (XXX.714.543-XX); Gessica Targa de Souza (XXX.060.461-XX); Gideonny Fernandes de Araujo (XXX.486.371-XX); Gilberto Ferreira Eugenio (XXX.659.027-XX); Gilberto Robert Junior Santos Dias (XXX.561.052-XX); Gildemar Duarte Reis (XXX.366.203-XX); Gilvan Soares do Nascimento Junior (XXX.547.944-XX); Giovane Lopes da Silva (XXX.536.986-XX); Girlene Pinto Sousa (XXX.243.285-XX); Gisele de Jesus Bertoldo (XXX.984.742-XX); Giseli Carvalho da Costa (XXX.255.627-XX); Giseli Daiane Pereira Caires (XXX.686.668-XX); Giselle Larissa Reboucas Couto Silva (XXX.529.372-XX); Giselli Ferreira de Souza (XXX.165.578-XX); Giuliano Barros Silvestre (XXX.166.677-XX); Givanildo dos Santos Novais (XXX.264.758-XX); Glaucia Alves Tavares (XXX.478.842-XX); Glaucio Freitas Ezequiel (XXX.027.477-XX); Glaycon Maia de Oliveira (XXX.887.761-XX); Gleciane da Silva da Silva (XXX.200.502-XX); Grasiela Farias de Mesquita (XXX.616.917-XX); Graziela Dantas de Oliveira Almeida (XXX.350.997-XX); Graziele Aparecida Barbosa Ramos (XXX.335.646-XX); Greison Moreira de Souza (XXX.172.071-XX); Guilherme Carvalho Andrade (XXX.627.356-XX); Guilherme Fontes Ferrari (XXX.730.567-XX); Guilherme Freitas de Arruda (XXX.242.091-XX); Guilherme Henrique Pereira Ramos (XXX.432.921-XX); Guilherme Igor Fernandes de Souza Garcia Serrano (XXX.347.112-XX); Guilherme Lopes Rodrigues (XXX.335.816-XX); Guilherme Reis Holanda (XXX.889.397-XX); Gustavo Almeida Falco (XXX.811.358-XX); Gustavo Felipe Rocha (XXX.827.287-XX); Gustavo Felipe Soares Felix (XXX.837.756-XX); Gustavo Garilli (XXX.025.668-XX); Gustavo Mendes dos Santos Cardia (XXX.999.911-XX); Gutemberg Goncalves Loura (XXX.734.664-XX); Hamilton Everton Lima Junior (XXX.069.811-XX); Haysa Kelly Saraiva Monteiro de Oliveira (XXX.659.403-XX); Heitor Malta Lopes do Amaral (XXX.270.085-XX); Helber Vieira Gregorio (XXX.287.746-XX); Helem Cristina Almeida da Silva (XXX.820.821-XX); Helen dos Santos Silva (XXX.728.324-XX); Helena Cristina Silva Lopes (XXX.705.243-XX); Helio Jose Affonso de Carvalho Neto (XXX.929.943-XX); Hellen Cristina Almeida Nobre de Arruda (XXX.858.471-XX); Heloise Lago Ribeiro Neto (XXX.500.867-XX); Henrique Carvalho Daibello (XXX.136.298-XX); Henrique Montenegro Belmiro de Souza (XXX.990.418-XX); Henrique Soares Goncalves (XXX.878.176-XX); Herivelton Tavares Soares (XXX.499.987-XX); Herlan Cassio de Alcantara Pacheco (XXX.512.037-XX); Hiago Cardoso Nascimento (XXX.196.874-XX); Hiago Schiaat Lima Cesar (XXX.515.132-XX); Higor Tiago Neves (XXX.491.396-XX); Hilarielton Monteiro Picanco (XXX.490.412-XX); Hilderlan Correa dos Santos (XXX.992.043-XX); Hileane Barbosa Silva (XXX.905.383-XX); Hugo Allan Albuquerque Barbosa (XXX.811.971-XX); Hugo Santos de Araujo Neto (XXX.617.074-XX); Hyanne da Silva Medeiros Elidio (XXX.319.757-XX); Iago Sousa Leao (XXX.720.853-XX); Iago de Brito Goncalves (XXX.899.382-XX); Iago de Castro Moreira (XXX.659.973-XX); Igor Goncalves Lima (XXX.818.523-XX); Igor Siqueira Machado (XXX.195.337-XX); Ingrid Thais de Oliveira (XXX.109.232-XX); Iohanna Gomes Coelho (XXX.342.764-XX); Irene Maria Alarcia (XXX.422.828-XX); Iris Sales Rocha Neves (XXX.291.085-XX); Isaac Silva Santos (XXX.690.075-XX); Isabela Rodrigues Santos (XXX.977.452-XX); Isabelle Cordeiro Martins da Silva (XXX.426.797-XX); Isadora Iensen Albanio (XXX.000.790-XX); Isadora Silva Reis (XXX.900.673-XX); Isael Broiano dos Santos (XXX.759.041-XX); Isala Valmara Alves Martins (XXX.970.074-XX); Isis Domingos Padua (XXX.410.888-XX); Ivan Yokomachi (XXX.103.178-XX); Ivan da Silva Dantas (XXX.976.377-XX); Ivan de Jesus Santos (XXX.668.711-XX); Ive Neves Andrade (XXX.137.605-XX); Ivone Cristina Moreira Rosero (XXX.946.638-XX); Izabelle Freitas Fioravanti Ribeiro (XXX.690.957-XX); Izaque Sobrinho Vieira (XXX.708.782-XX); Jaciane Pedreira Xavier (XXX.964.305-XX); Jack Jhon Ximenes Loiola de Sousa (XXX.892.933-XX); Jackson de Melo Pires (XXX.570.911-XX); Jady da Silva Nepomuceno (XXX.491.375-XX); Jaiane Cruz dos Santos (XXX.440.293-XX); Jamile Soares Noleto Atayde (XXX.937.903-XX); Janaina Borges Cavalcanti Paiva (XXX.249.327-XX); Janaina Medeiros da Silva (XXX.008.544-XX); Jardel Araujo da Silva (XXX.725.392-XX); Jean Lourenco Pereira Gaia (XXX.556.062-XX); Jeferson Donizetti Garcia (XXX.213.698-XX); Jeniffer Catarine da Silva de Almeida (XXX.448.947-XX); Jerzey Timoteo Ribeiro Santos (XXX.787.141-XX); Jessica Maria da Silva Matias (XXX.224.543-XX); Jessica Morais Pereira (XXX.351.916-XX); Jessica Silva Prates (XXX.716.126-XX); Jessica Striatto (XXX.072.598-XX); Jhekson Leno Moreira Pantoja (XXX.717.902-XX); Jhenne Kallen Santos Silva (XXX.709.845-XX); Jhon Kenedy Moura Chagas (XXX.304.741-XX); Jhonatas Wesley Santana dos Santos (XXX.275.862-XX); Jhonathan Radavelli Carniel (XXX.991.520-XX); Jimmy Apollo de Melo Azevedo (XXX.458.342-XX); Joao Felipe Brandao Castanho Paes (XXX.833.913-XX); Joao Francisco Nunes da Fonseca (XXX.742.502-XX); Joao Gabriel da Cruz Costa (XXX.258.537-XX); Joao Henrique da Silva Santos (XXX.878.617-XX); Joao Lucas Barbosa Pretto (XXX.864.468-XX); Joao Pedro Krauss Lopes (XXX.075.017-XX); Joao Pedro Prado Henriques (XXX.765.927-XX); Joao Pedro Rui (XXX.213.966-XX); Joao Victor Santana Lauriano (XXX.568.094-XX); Joao Vitor Carvalho de Araujo (XXX.984.693-XX); Jocilea Souza de Barros (XXX.951.951-XX); Joevelin Alves Couto da Silva (XXX.093.327-XX); Jonas Alves Paiva (XXX.758.802-XX); Jonas Lopes Avelar de Assis (XXX.186.176-XX); Jonata Argolo de Matos (XXX.694.187-XX); Jonatas Melo de Carvalho (XXX.231.027-XX); Jordan Pinheiro da Silva Felix (XXX.702.912-XX); Jorge Eduardo dos Santos Souza (XXX.533.975-XX); Jorge Luis Pires de Jesus (XXX.472.927-XX); Jorge Luiz Bernardo da Silva (XXX.832.346-XX); Jose Henrique Maia da Silva (XXX.494.347-XX); Jose Roberto Dias Dantas (XXX.084.906-XX); Jose Roberto dos Santos (XXX.997.218-XX); Joseane Nunes Dias do Carmo (XXX.489.766-XX); Josias dos Santos (XXX.052.952-XX); Joyce Santana do Nascimento Reboucas (XXX.411.364-XX); Joyce dos Santos Sanches (XXX.811.387-XX); Julia Karoline Teixeira Sabia (XXX.037.816-XX); Julia Natalia Souza (XXX.696.878-XX); Julia Regina Braga Pereira Luna (XXX.183.921-XX); Juliana Almeida de Santana Menezes Ferreira (XXX.370.745-XX); Juliana Antunes de Oliveira Goes (XXX.988.431-XX); Juliana Bezerra Medeiros Viana (XXX.556.134-XX); Juliana Braga Alves (XXX.593.476-XX); Juliana Cristina de Almeida (XXX.750.616-XX); Juliana Faria Queiroz Sena (XXX.922.006-XX); Juliana Flavia Gois Oliveira (XXX.162.026-XX); Juliana Pereira Passos (XXX.378.835-XX); Juliana de Oliveira Campos (XXX.871.031-XX); Juliana dos Santos Silva Alcantara (XXX.018.184-XX); Julio Cesar da Silva Martins (XXX.377.822-XX); Julliana de Fatima Neves de Aguiar (XXX.735.854-XX); Junio Nunes Lopes (XXX.329.266-XX); Jussara Melo Vieira (XXX.613.851-XX); Kaio Augusto Genari (XXX.722.258-XX); Kaio Rech de Oliveira Sousa (XXX.275.371-XX); Kamila Silva Valentino (XXX.357.406-XX); Kamila Teixeira Bonfim (XXX.395.933-XX); Kathleen Rayane Felix Monteiro (XXX.455.753-XX); Kaylane Maria Sipiao Rodrigues (XXX.491.723-XX); Kayque Barbosa Ferreira (XXX.681.527-XX); Kelsie Sueli Pena (XXX.058.706-XX); Laercio dos Prazeres da Silva (XXX.314.654-XX); Laina Cristina Silva Pinto (XXX.348.355-XX); Lais Priscilla Fraga Galvao (XXX.266.945-XX); Lais Re Soares (XXX.424.728-XX); Larissa Alves Godinho (XXX.905.046-XX); Larissa Barbosa de Souza Bonato (XXX.983.701-XX); Larissa Dantas Sales (XXX.019.511-XX); Larissa Teixeira Caruso de Azeredo (XXX.182.877-XX); Larissa dos Santos Sousa (XXX.857.863-XX); Lauane Monteiro Costa (XXX.466.892-XX); Laura Rangel Andraus Crispim (XXX.781.747-XX); Laura Regina Deodato Ferreira (XXX.630.164-XX); Leandro da Silva Lima (XXX.353.252-XX); Ledanir dos Santos Zago Christmann (XXX.185.299-XX); Leliane Raynne Duarte Oliveira (XXX.368.956-XX); Leonardo Abrao de Carvalho (XXX.808.146-XX); Leonardo Fernandes de Lima Sousa (XXX.240.772-XX); Leonardo Nunes das Neves (XXX.725.031-XX); Leonardo Ribeiro de Andrade (XXX.229.027-XX); Leonardo Tosi de Mello (XXX.689.558-XX); Leonardo de Oliveira Eleoterio (XXX.256.072-XX); Leonice Martins Stanoga da Silva (XXX.319.569-XX); Leonilda Paula Goncalves (XXX.384.862-XX); Leticia Costa Mastrangelo Coelho (XXX.567.909-XX); Leticia Lopes Sanchez (XXX.706.036-XX); Leticia Oliveira Simoes (XXX.795.055-XX); Leticia do Carmo Souza (XXX.221.074-XX); Lidia Caroline Oliveira de Carvalho (XXX.922.728-XX); Lidiane Coutinho Cabral (XXX.643.257-XX); Ligia Alves Cortes (XXX.115.407-XX); Liliane Fernandes Araujo (XXX.597.892-XX); Liliane de Fatima Dias Serafim (XXX.467.376-XX); Lindberg Melo da Silva Neto (XXX.433.152-XX); Livia Feitosa Rodrigues (XXX.254.804-XX); Livia Fernanda Dias Rufino (XXX.112.396-XX); Livia Soares Gouveia (XXX.877.764-XX); Lorahana Silvestre Pereira Vilas Boas e Silva (XXX.324.941-XX); Lorena Polyana Alves Passinato (XXX.865.301-XX); Lorrana Oliveira Gadelha (XXX.319.952-XX); Luan Cruz Borges (XXX.461.212-XX); Luana Castro Martins (XXX.620.966-XX); Luana Emanuely Maciel Ribeiro (XXX.535.667-XX); Luana Ferreira Meira (XXX.695.012-XX); Luana Soares Silvestre Scardini (XXX.961.267-XX); Luane Spencer Narciso (XXX.433.070-XX); Lucas Eduardo Nogueira Silva Lima (XXX.363.731-XX); Lucas Fernandes Chempe (XXX.746.876-XX); Lucas Henrique da Silva Marques (XXX.599.625-XX); Lucas Jorge da Silva (XXX.605.648-XX); Lucas Lima Dias (XXX.016.777-XX); Lucas Vinicius Tenorio Goncalves (XXX.952.598-XX); Lucas Vinicius da Conceicao Ribeiro (XXX.439.581-XX); Lucas Wendel Silva (XXX.500.881-XX); Lucas Xavier Souza (XXX.857.352-XX); Lucas dos Reis Santana Rodrigues (XXX.135.648-XX); Luciana Barros de Oliveira (XXX.882.301-XX); Luciana Campos da Silva Cavalcante (XXX.024.127-XX); Luciano dos Santos Goncalves (XXX.620.581-XX); Luciene Ferreira da Silva (XXX.890.826-XX); Lucijane do Nascimento Ribeiro Cinqui (XXX.527.653-XX); Lucile Lopes Bier (XXX.561.170-XX); Lucileia da Costa Melo Rodrigues (XXX.501.016-XX); Lucio Flavio Santos Adeodato (XXX.069.695-XX); Ludmila Azevedo Bianchetti Silva (XXX.356.866-XX); Ludmila Houara Castro Machado (XXX.889.806-XX); Luis Cesar Zimmermann (XXX.804.170-XX); Luis Fabricio Moura Viana Santos (XXX.699.665-XX); Luis Felipe Morollo Franco de Almeida (XXX.821.158-XX); Luis Felipe Serejo Cutrim (XXX.434.483-XX); Luis Fernando Alves da Silva (XXX.484.223-XX); Luis Fernando de Lima (XXX.489.766-XX); Luis Filipe Araujo Marques (XXX.912.467-XX); Luis Otavio Correia da Silva (XXX.026.407-XX); Luisa de Melo Aguiar (XXX.141.411-XX); Luiz Felipe Alves Nogueira (XXX.624.237-XX); Luiz Fernando Correa de Araujo (XXX.184.366-XX); Luiz Pereira da Silva Junior (XXX.011.197-XX); Luiza Liao Marino (XXX.610.268-XX); Luiza Marinho de Barros Vianna (XXX.678.227-XX); Luiza Mascarenhas Anderson (XXX.591.332-XX); Luiza Raquel Fernandes Lima (XXX.639.264-XX); Mackdowgla Costa da Silva (XXX.068.354-XX); Magno Chaves Souza (XXX.318.902-XX); Magno Manoel Santos Pereira (XXX.332.087-XX); Maiara Luar Borges da Cunha de Souza (XXX.362.161-XX); Maiara Rizzo Costa (XXX.788.218-XX); Maiara Rodrigues Alves Maximiano (XXX.851.862-XX); Maite Maria Alamo Padilha (XXX.245.202-XX); Maiyumi de Araujo Takahashi (XXX.026.171-XX); Marcel Gilberto Braga de Lima (XXX.324.038-XX); Marcelo Brito Moussallem de Andrade (XXX.455.421-XX); Marcelo Luiz Dias (XXX.175.826-XX); Marcelo Tatsuya Ito Saito (XXX.562.672-XX); Marcelo de Andrade (XXX.451.408-XX); Marcia Barreto Pereira (XXX.793.727-XX); Marcia Donata de Souza Camara (XXX.071.896-XX); Marcia Maria Borges de Sousa (XXX.536.481-XX); Marcia dos Santos Rapoza Viana (XXX.342.827-XX); Marcio Dyego Teixeira Machado (XXX.824.353-XX); Marcio Estevao Freitas Diogenes (XXX.531.124-XX); Marco Antonio Albuquerque Lima (XXX.770.717-XX); Marcos Antonio Ianguas Junior (XXX.503.032-XX); Marcos Aurelio da Silva (XXX.441.617-XX); Marcos Dante dos Santos (XXX.894.177-XX); Marcos Gabriel Abensur Aquino (XXX.328.092-XX); Marcos Jose Duarte de Almeida (XXX.597.467-XX); Marcos Roberto Santiago (XXX.844.718-XX); Marcus Vinicius Cunha Ferreira (XXX.082.885-XX); Marcus Vinicius Vale de Souza (XXX.383.917-XX); Maria Andresa de Sousa Fernandes (XXX.801.333-XX); Maria Carolina Povoas de Lima (XXX.489.322-XX); Maria Clara Alves de Souza (XXX.676.606-XX); Maria Eduarda Gabriel Sato dos Reis (XXX.346.421-XX); Maria Elvira Blazquez Guerra (XXX.509.854-XX); Maria Fernanda da Cruz Barbosa (XXX.340.616-XX); Maria Liolina Ferreira de Lima (XXX.722.302-XX); Maria Luiza Andrade Rodrigues (XXX.648.951-XX); Maria Monica de Souza Silva (XXX.714.154-XX); Maria Salete Pereira (XXX.007.433-XX); Maria Thais Fontes de Freitas (XXX.346.002-XX); Maria da Gloria de Quadros (XXX.062.126-XX); Maria da Piedade Chaves de Andrade (XXX.014.803-XX); Maria de Lourdes Ferreira de Melo (XXX.114.164-XX); Maria do Carmo Sales Pereira (XXX.890.242-XX); Mariana Assaf Trentino (XXX.964.688-XX); Mariana Cristina Faria e Silva (XXX.748.346-XX); Mariana Pereira da Costa (XXX.905.517-XX); Mariana Rivetti Ribeiro de Carvalho (XXX.734.846-XX); Mariana Sales Fernandes (XXX.104.021-XX); Mariana Santos Tamietti (XXX.691.251-XX); Marilene de Oliveira Machado (XXX.923.468-XX); Marilia de Carvalho Lima Bastos (XXX.744.734-XX); Marina Schiavo Siqueira (XXX.547.886-XX); Marina Souto Goncalves (XXX.991.771-XX); Marjolin Mouzinho da Silva (XXX.878.252-XX); Marlene dos Santos Araujo (XXX.046.401-XX); Marlon Augusto Neves do Nascimento (XXX.312.797-XX); Marly Magna Pereira do Nascimento (XXX.389.694-XX); Maronilde Conceicao da Silva (XXX.705.612-XX); Masakatsu Morimura Neto (XXX.110.524-XX); Massilena de Jesus Silva (XXX.158.232-XX); Mateus Felipe Fumes (XXX.709.598-XX); Mateus Mendonca Queiroz (XXX.173.771-XX); Mateus da Silva dos Reis (XXX.788.272-XX); Mateus de Souza Mota (XXX.738.685-XX); Matheus Fagundes Massa (XXX.287.468-XX); Matheus Farias Leao (XXX.830.862-XX); Matheus Ferreira Jacintho (XXX.185.478-XX); Matheus Ferreira de Barcelos (XXX.411.047-XX); Matheus Gabriel dos Santos Nascimento (XXX.663.263-XX); Matheus Henrique Ferreira de Deus (XXX.443.836-XX); Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro (XXX.296.367-XX); Matheus Luciano Gomes (XXX.835.502-XX); Matheus Patrick Araujo da Silva (XXX.636.234-XX); Matheus Penaforte Berbert Sodre (XXX.432.027-XX); Matheus Rodrigues Torrente (XXX.865.492-XX); Matheus Sousa de Miranda (XXX.662.585-XX); Matheus Vera Cabral (XXX.111.671-XX); Matheus Xavier Smielevski (XXX.111.312-XX); Mauricio Cendon do Nascimento Avila (XXX.072.830-XX); Mauricio Queiroz Andrade (XXX.943.035-XX); Max Henrique Goncalves de Lima (XXX.567.704-XX); Mayara Cristina Moraes de Lima (XXX.734.762-XX); Mayk Ferreira de Almeida (XXX.718.892-XX); Mayra Aparecida dos Santos (XXX.209.026-XX); Mayra de Freitas Preto (XXX.929.918-XX); Meulen Dutra Goncalves (XXX.164.351-XX); Micaella Fernandes Farias (XXX.652.374-XX); Michel Alves da Silva Soares (XXX.623.747-XX); Michel Martins Suruagy (XXX.141.097-XX); Michelle de Jesus Rodrigues (XXX.713.347-XX); Mikaela Dieiniffer Pereira Rodrigues (XXX.550.602-XX); Miquesia Miller da Silva (XXX.687.337-XX); Miriam Pereira Cruvinel (XXX.399.156-XX); Miris Jaira Rodrigues Silva (XXX.079.845-XX); Misael Calebe Roberto Ventura (XXX.060.776-XX); Moises Lima de Sa (XXX.070.784-XX); Monica Pennaforte Dinelli (XXX.291.337-XX); Mylene Ferreira (XXX.546.168-XX); Mylene Miranda Costa (XXX.949.253-XX); Myllene Lydianne Santana Carvalho (XXX.565.935-XX); Nadia Aparecida Henrique das Dores (XXX.695.677-XX); Nadia Villa (XXX.598.308-XX); Naiara Ferreira Rodrigues (XXX.525.996-XX); Naiche Rodrigues Vieira de Barros (XXX.328.597-XX); Naira Vieira Braga de Souza (XXX.333.832-XX); Nara Ballaminut (XXX.834.678-XX); Natalia Reis Studart (XXX.119.643-XX); Natalia Silva de Souza Baia (XXX.277.602-XX); Natanael de Oliveira Santos (XXX.975.273-XX); Natasha dos Anjos Mattos (XXX.726.077-XX); Natha Carvalho de Oliveira (XXX.967.547-XX); Nathalia Hammes (XXX.380.827-XX); Nathalia Teixeira Bittencourt (XXX.708.877-XX); Nayara de Jesus Silva (XXX.966.023-XX); Nayron Igor Tomaz da Silva (XXX.632.034-XX); Nilson Tadeu Isola Lago Junior (XXX.726.807-XX); Nilton Silva Vinholte Junior (XXX.014.212-XX); Noely Lopes de Moraes (XXX.485.626-XX); Odete Ferreira de Borba (XXX.661.582-XX); Orestes de Oliveira Lira (XXX.031.823-XX); Orlando Cota Laia (XXX.353.736-XX); Osmar Silva Rodrigues (XXX.474.015-XX); Osmarina Barbosa de Sousa (XXX.858.683-XX); Otavio Barreto Pessanha (XXX.286.087-XX); Pabline de Lima Rodrigues (XXX.237.241-XX); Pablo Henrique Santos Moreira (XXX.694.522-XX); Pamela de Almeida Oliveira Schiavo (XXX.892.447-XX); Paola de Assis de Souza Ramos (XXX.986.850-XX); Patricia Alves de Souza Costa (XXX.708.836-XX); Patricia Gazel Picanco (XXX.411.052-XX); Patricia Haubert Fanti (XXX.828.430-XX); Patricia Oliveira de Lima (XXX.592.574-XX); Patricia de Lima Linhares (XXX.877.012-XX); Patricia de Oliveira Marchezine (XXX.061.468-XX); Patricia de Souza (XXX.348.814-XX); Patricia dos Santos Coelho (XXX.822.306-XX); Patrick Silveira Rosa da Cruz (XXX.806.177-XX); Paula Riboredo Beneterio Baeta (XXX.490.946-XX); Paulo Cesar Cunha Almeida (XXX.447.836-XX); Paulo Hamilton Silva Junior (XXX.617.948-XX); Paulo Henrique Prado Stefano (XXX.004.990-XX); Paulo Henrique Silva de Mesquita (XXX.961.071-XX); Paulo Leonardo Coutinho Barbosa (XXX.242.957-XX); Paulo Luiz Pinto Junior (XXX.687.017-XX); Paulo Roberto Reis dos Santos (XXX.352.457-XX); Paulo Roberto Tavares Ferreira Filho (XXX.039.131-XX); Paulo Roberto de Almeida Costa (XXX.054.394-XX); Paulo Sergio Oliveira da Silva (XXX.693.006-XX); Paulo Sergio Soares Garcia (XXX.212.207-XX); Paulo de Oliveira Motta Filho (XXX.134.258-XX); Pedro Henrique Magalhaes Batista (XXX.302.602-XX); Pedro Kaoro Kussaba (XXX.704.279-XX); Pedro Miguel Marinho Oliveira da Silva (XXX.985.038-XX); Pedro Rafael Alencar da Silva (XXX.737.053-XX); Pedro Reis Vilain (XXX.641.737-XX); Pedro Turrini Neto (XXX.474.758-XX); Pedro Verdinelli Marques Luiz (XXX.004.608-XX); Pedro Vitor da Silva Monteiro (XXX.413.917-XX); Peterson Douglas Jeronimo de Paula (XXX.188.427-XX); Philippe Correia Souza Campos (XXX.161.675-XX); Priscila Bennati Santana (XXX.285.938-XX); Priscila Candida Martins da Silva (XXX.762.506-XX); Priscila Machado Perosa (XXX.196.608-XX); Pryscilla Moura Lombardi (XXX.432.579-XX); Rafael Alves Dourado Rocha (XXX.716.259-XX); Rafael Asafh Silva e Silva (XXX.424.545-XX); Rafael Jose Pereira Paz (XXX.891.207-XX); Rafael Lima Sorio (XXX.578.750-XX); Rafael Lucas Barbosa de Oliveira (XXX.769.167-XX); Rafael Lucena dos Santos (XXX.883.157-XX); Rafael Otaviano Campelo (XXX.501.801-XX); Rafael Ramos Correa (XXX.668.892-XX); Rafael da Silva Moreira Sousa (XXX.513.627-XX); Rafaela Carvalho Nunes (XXX.188.647-XX); Rafaela Fabri Rosenstein (XXX.262.169-XX); Rafaela Kessler Braun (XXX.402.421-XX); Rafahel Nobrega da Silva (XXX.873.001-XX); Rafhael Amorim Barbosa (XXX.145.741-XX); Railson Ramos de Souza (XXX.029.133-XX); Raimundo Nonato Valerio da Silva (XXX.324.933-XX); Ramon Silva Teobaldo (XXX.179.173-XX); Raphael Ricelle de Oliveira Ferreira (XXX.072.642-XX); Raquel Barbosa de Lima Fernandes (XXX.596.034-XX); Raquel Beltrao Ximenes (XXX.872.687-XX); Raquel Pereira dos Santos Souza (XXX.188.877-XX); Rauan Hiago da Silva (XXX.065.544-XX); Raul Bruno Dutra (XXX.903.831-XX); Rayanny Barros Esmeraldo Arrais (XXX.881.917-XX); Rayssa Moraes Sousa (XXX.254.658-XX); Rebeca Mendes Feitoza (XXX.106.373-XX); Rebeca Queiroz Ribeiro (XXX.291.681-XX); Rebecca Coutinho Guedes da Rocha (XXX.000.557-XX); Regiane Barroso Araujo (XXX.253.166-XX); Regiane da Silva Ramos (XXX.434.571-XX); Rejane Fontes Silva (XXX.226.664-XX); Renan Romera Mariano da Silva (XXX.361.288-XX); Renata Ferreira da Silva Rebelo (XXX.132.137-XX); Renata Muller Rosenthal (XXX.389.640-XX); Renata Prado de Souza Santos (XXX.131.795-XX); Renata Pureza Gesualdi (XXX.497.417-XX); Renato Afonso Xavier de Rezende (XXX.599.031-XX); Renato Pio da Fonseca (XXX.231.856-XX); Renato Viega da Silva (XXX.266.616-XX); Rhalf Magalhaes Braga (XXX.057.847-XX); Rhaynara Kristina Justino Silva (XXX.755.176-XX); Rhuan Anibal de Souza Gomes (XXX.610.054-XX); Ricardo Alves de Oliveira (XXX.482.658-XX); Ricardo Augusto Maues Guedes Filho (XXX.049.502-XX); Ricardo Nogueira dos Santos (XXX.043.666-XX); Ricardo Rosa (XXX.804.721-XX); Ricardo Vieira de Oliveira (XXX.365.511-XX); Rinara Sabrina Reis (XXX.590.321-XX); Rita de Cassia da Silva (XXX.070.395-XX); Roberta Glaucia Pessoa de Carvalho (XXX.476.401-XX); Roberth Remo de Oliveira Ferreira (XXX.785.883-XX); Roberto Rocha Guimaraes da Silva Junior (XXX.560.122-XX); Robinson da Silva (XXX.395.610-XX); Robson Bernard Campos da Silva (XXX.945.977-XX); Rodolfo Gomes de Paiva (XXX.458.114-XX); Rodrigo Bahiense Rosa (XXX.022.377-XX); Rodrigo Brito Santos (XXX.342.785-XX); Rodrigo Cardoso de Arruda (XXX.204.611-XX); Rodrigo Leon Ramos Plati (XXX.035.358-XX); Roger Muller Santos dos Santos (XXX.806.302-XX); Romero Alves da Silva (XXX.419.164-XX); Ronaldo Jose Atahide Amorim (XXX.924.835-XX); Roney Almeida dos Santos Chagas (XXX.412.837-XX); Ronyson Leal Ramos (XXX.630.352-XX); Rosana Costa Rocha (XXX.154.845-XX); Rosana Pereira Marques (XXX.430.625-XX); Rosevaldo de Jesus (XXX.591.728-XX); Rute Nunes de Oliveira Queiroz (XXX.321.935-XX); Ryan Ribeiro Martins Pereira (XXX.498.127-XX); Sabrina Andrade Silva (XXX.493.471-XX); Sabrina Lima da Silva (XXX.891.782-XX); Sabrinne Suelen Santos Sampaio (XXX.807.044-XX); Sailon Bispo Nascimento (XXX.232.735-XX); Samantha Regina da Silva Moreira (XXX.039.272-XX); Samuel David Lins Couto (XXX.466.492-XX); Samuel Henrique de Sousa Maciel (XXX.113.937-XX); Samuel de Castro Salles (XXX.678.406-XX); Sandoval Assis de Medeiros Junior (XXX.665.737-XX); Sandra Helena Pessoa (XXX.278.604-XX); Sandra Regina Pereira Neres (XXX.744.951-XX); Sandro Saraiva Antony (XXX.089.262-XX); Sandyelen Cristina Santos da Silva (XXX.271.016-XX); Sara Ventura Palmeira (XXX.659.705-XX); Sarah Naiara de Oliveira Gomes (XXX.539.044-XX); Saul Cordeiro Viana (XXX.128.157-XX); Sheila Candida Felipe Martins (XXX.774.898-XX); Sheylla Borges de Barros (XXX.008.410-XX); Shirley Marques Albuquerque Lemgruber (XXX.569.397-XX); Sidmar Maciel Neres dos Santos (XXX.859.108-XX); Sidney de Almeida Novato (XXX.662.096-XX); Silas Aires Moraes (XXX.931.978-XX); Silvia Helena Maia (XXX.233.708-XX); Simone Monteiro Lima (XXX.881.581-XX); Simone Soares de Santana Valenca (XXX.854.984-XX); Sirlene Vieira da Costa (XXX.438.557-XX); Stefani Pina de Souza (XXX.820.208-XX); Stefanie Von Randow de Souza (XXX.716.639-XX); Stempher da Silva Paiva (XXX.704.271-XX); Stephanie Andrade Silva (XXX.373.858-XX); Stephanie Jael Negrao de Freitas Ruiz (XXX.412.572-XX); Suelen Pinto Gusmao (XXX.257.610-XX); Suelen de Mattos Monsor (XXX.132.747-XX); Suellen da Nobrega Coroa (XXX.242.347-XX); Sueudes de Pontes Alexandre (XXX.669.371-XX); Susana Trindade Velasco (XXX.169.781-XX); Suzane Acioli Aschar (XXX.043.437-XX); Tadeu dos Santos (XXX.856.256-XX); Taiana Beskow Barros (XXX.826.670-XX); Taiana Gomes Schwitzky (XXX.661.766-XX); Taiana Rubia Lisboa de Miranda (XXX.642.065-XX); Tailine Saturnino da Costa (XXX.318.091-XX); Talles Rosa das Dores (XXX.471.016-XX); Tamyris Nunes Gomes Firme (XXX.365.197-XX); Tania Cristina Mendes Magalhaes (XXX.797.912-XX); Tatiana Moreira Rosa Smarrito (XXX.663.667-XX); Tatiane Cristina Barboza Terassi (XXX.231.598-XX); Tatiane Ferreira Agustinho (XXX.874.246-XX); Tayna Araujo Pinto (XXX.429.187-XX); Thaina Pinto Vieira (XXX.225.222-XX); Thais Desan de Castro Martins (XXX.207.778-XX); Thais Nobre Cedrim Duarte (XXX.452.024-XX); Thalyta Maria Veiga dos Santos (XXX.519.391-XX); Thamara Ana Fernandes Silveira (XXX.758.366-XX); Thamyris Viana dos Santos (XXX.701.007-XX); Thayana Sousa Silva (XXX.160.442-XX); Theo Sisla Zeron (XXX.884.238-XX); Thiago Abu Samra Bonellar Dutra (XXX.838.202-XX); Thiago Borges Lied (XXX.008.218-XX); Thiago Carvalho Caraca (XXX.114.953-XX); Thiago Estevam Chacon Pinto (XXX.653.162-XX); Thiago Faria Silva de Araujo (XXX.567.498-XX); Thiago Henrique Alves Costa (XXX.853.202-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.824.321-XX); Thiago Souza Xavier (XXX.028.605-XX); Thiago Viana Bissonho (XXX.749.407-XX); Thiago de Oliveira Valente (XXX.598.187-XX); Thiago dos Santos Rodrigues (XXX.578.961-XX); Thomas Tanaka Pereira (XXX.960.648-XX); Thyago Vitoriano Souto (XXX.587.987-XX); Tiago Barbosa de Figueiredo (XXX.058.996-XX); Tiago Fartes da Silva Moraes (XXX.553.847-XX); Tiago Fernando Aragao Silva (XXX.773.283-XX); Valdeci Naconezi (XXX.755.839-XX); Valdecir Batista dos Santos (XXX.354.918-XX); Valdecy dos Santos (XXX.549.908-XX); Valdirene Neumam (XXX.358.892-XX); Valeria Cristina Sacco (XXX.356.448-XX); Vanderson Rufino de Freitas Dias (XXX.127.077-XX); Vanessa Aparecida Jartas Silva (XXX.844.198-XX); Vanessa Bertani Costa Fortes (XXX.206.797-XX); Vanessa Lucindo de Andrade (XXX.714.677-XX); Vanessa de Jesus Martins (XXX.249.837-XX); Vania Azevedo da Silva (XXX.169.778-XX); Vania Cristina da Silva (XXX.531.196-XX); Vania do Nascimento Cardoso (XXX.243.902-XX); Vanilma Aparecida Martins de Sousa (XXX.251.791-XX); Vicente Arcela (XXX.945.991-XX); Vicente Mayrink Paes (XXX.287.707-XX); Victor Alexandrino da Silva (XXX.742.221-XX); Victor Augusto Caricchio Brasil (XXX.017.785-XX); Victor Hugo Amorim Rique (XXX.589.897-XX); Victor Hugo Goncalves de Almeida (XXX.544.187-XX); Victor Martins de Oliveira Machado (XXX.595.457-XX); Victor de Freitas Rodrigues (XXX.876.502-XX); Victoria Caroline Coelho Conceicao (XXX.793.837-XX); Victoria Maria dos Santos Dias (XXX.349.285-XX); Vilma Ferreira da Silva (XXX.834.547-XX); Vinicius Alves da Silva (XXX.804.128-XX); Vinicius Amador de Paiva (XXX.473.042-XX); Vinicius Antonio de Padua Cardoso (XXX.045.416-XX); Vinicius Assis Alves (XXX.185.872-XX); Vinicius Gomes Pereira (XXX.118.486-XX); Vinicius Hsu Cleto (XXX.483.039-XX); Vitoria Arantes Arruda Azevedo (XXX.249.598-XX); Vitoria Lawall (XXX.418.550-XX); Vitoria do Nascimento Oliveira (XXX.634.737-XX); Vitoria dos Santos Ribeiro (XXX.616.535-XX); Viviane Aparecida Vieira Nogueira Braga (XXX.477.156-XX); Viviane Azeredo de Menezes (XXX.680.070-XX); Viviane da Silva Sousa (XXX.114.083-XX); Vivianne Souza Santos (XXX.769.273-XX); Wagner Santos de Souza (XXX.056.292-XX); Wallace Matheus Melo Ferreira (XXX.932.264-XX); Walmir da Silva Santiago Junior (XXX.400.917-XX); Wanderley Ribeiro de Souza Junior (XXX.392.121-XX); Wandizia Torres de Almeida (XXX.139.264-XX); Wannessa Alves de Bastos (XXX.925.481-XX); Welington da Silva Oliveira (XXX.081.617-XX); Wellington Rodrigues dos Santos (XXX.379.567-XX); Wendril Pereira Gomes (XXX.050.162-XX); Weslen Henrique da Silva (XXX.783.178-XX); Wesley Monteiro de Oliveira (XXX.056.522-XX); Wesllen Rodrigo Santos Furtado (XXX.522.432-XX); Wilame Nascimento Fernandes (XXX.172.203-XX); Wilke Francisco Cajado de Sousa (XXX.419.562-XX); Wilton Junio dos Santos Jesus (XXX.794.196-XX); Wilton de Oliveira Moreira (XXX.028.422-XX); Wilza de Jesus de Sales (XXX.890.932-XX); Yan Oliveira Araujo (XXX.472.156-XX); Yana Maria Barbosa de Lima (XXX.848.853-XX); Yasmin Barrozo de Oliveira Goncalves (XXX.524.770-XX); Yasmin Nascimento Moita (XXX.679.392-XX); Ynara Pereira de Lima (XXX.143.502-XX); Yuri Claudio Gurgel da Silva (XXX.218.561-XX); Yuri Padilha Loureiro Guerra (XXX.985.837-XX); Yza Mariana Conceicao Brito (XXX.429.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.